Tribunal: TCU
Processo: 004.288/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1697/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.288/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Jose Teixeira (XXX.965.223-XX); Davina de Oliveira Castro (XXX.143.403-XX); Edina Rodrigues Lopes (XXX.609.663-XX); Jose Bandeira Silva (XXX.294.043-XX); Jose Ribeiro Soares (XXX.367.823-XX); Manoel Luis da Silva e Lira (XXX.590.443-XX); Maria Izete da Silva Alencar (XXX.746.163-XX); Maria de Nazare Vieira da Silva (XXX.144.053-XX); Marinalva Guedes Sobrinho (XXX.024.753-XX); Pedro Melo de Araujo Filho (XXX.471.493-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.